Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704491-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Neuman Gomes de Melo - ME Agravado: Gelson Marcos Dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresária Maria Neuman Gomes de Melo - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0019458-03.2015.8.07.0003, assim redigida: “Ao credor é lícito solicitar o desarquivamento dos autos, a fim de dar regular prosseguimento ao cumprimento de sentença, em qualquer momento, quando comprova a alteração das condições econômicas do devedor ou se encontrados bens passíveis de restrição. No caso dos autos, mesmo após a suspensão por ausência de bens, já foram realizadas diversas consultas por meio do sistema BACENJUD/SISBAJUD e RENAJUD, as quais todas restaram infrutíferas. Além disso, a parte autora não demonstrou que realizou qualquer diligência, durante todo esse tempo, a fim de localizar bens passíveis de penhora. E, por fim, ressalto que o credor não tem a faculdade de reiterar as diligências, que restaram infrutíferas, indefinidamente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. É possível a reiteração do pedido de penhora via Sistema BacenJud caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados, adicionalmente, indícios de alteração da situação econômica da parte executada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1185256, 07038707920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, publicado no PJe: 18/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD E DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros e de bens em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n. 1181887, 07003891120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. Recurso provido. (Acórdão n.1183140, 07005485120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, publicado no PJe: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL E SISTEMA INFOJUD. CÓPIAS DE DECLARAÇÕES DE RENDA E LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PELO CREDOR. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DIREITO À PRIVACIDADE. USO DO PODER JUDICIÁRIO COMO COBRADOR. SUPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. ÔNUS PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS AO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que para que sejam expedidos ofícios à Delegacia da Receita Federal a fim de localização de bens de determinada pessoa, deve a parte interessada comprovar que empreendeu todas as diligências que lhe eram possíveis para tal fim, uma vez que o contribuinte tem direito à privacidade relativa aos seus dados pessoais. Tal entendimento também é assente nesta Corte de Justiça. 2 - Uma vez que a expedição de ofício à Receita Federal e a pesquisa junto ao sistema INFOJUD consubstanciam medidas extraordinárias de quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados, não deve o credor simplesmente consignar respectivo pedido, por sua conveniência, sem ter cumprindo o seu papel processual porquanto é de sua competência envidar os esforços necessários à oferta de informações diligentes e eficientes ao Juízo visando ao sucesso da sua pretensão, não podendo o órgão jurisdicional, para quaisquer das partes, funcionar como mecanismo (instrumento-meio) de suprimento de suas obrigações. 3 - A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado. 4 - In casu, o recorrente pleiteou a realização de pesquisa das três últimas Declarações de Imposto de Renda junto à Receita Federal a fim de localizar bens de propriedade do devedor, sem que, para tanto, tivesse comprovado o esgotamento dos meios postos ao seu alcance para tal desiderato. 5 - Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 943508, 20150020284550AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 1/6/2016. Pág.: 176-193) Portanto, indefiro o pedido da parte credora. Retornem os autos ao arquivo. Abro expediente de 1 dia para simples ciência. P. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 23253240), em síntese, que tem enfrentado dificuldade na satisfação do respectivo crédito, pois não obteve êxito em relação às tentativas de penhora dos bens pertencentes ao devedor. Argumenta que o sistema Sisbajud é mais abrangente e contém inovações relevantes em relação ao antigo sistema Bacenjud. Assim, conclui que prévios requerimentos de pesquisa por meio deste sistema não justificam a impossibilidade de utilização daquele sistema mais moderno. Também afirma que ter decorrido período de tempo superior a 1 (um) ano desde a realização das anteriores pesquisas por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud, o que reforça a necessidade de renovação das aludidas diligências. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 23253242). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido a referida modalidade de constrição de bens instrumentalizada inicialmente pelo sistema Bacenjud, que está em procedimento de substituição pelo novo sistema Sisbajud. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens via sistema Sisbajud, convém destacar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro disposição normativa que limite o período temporal entre esses requerimentos, ou mesmo o número das aludidas solicitações. A esse respeito observem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 2 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp no 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração do pedido de penhora via sistema BACENJUD, deve ser analisado caso a caso 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1082261, 07080293620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018). (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas como o Sisbajud (antigo Bacenjud) e o Renajud. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas a serem feitos pela agravante, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Nesse contexto, a pretensão recursal deduzida pela agravante deve ser acolhida, pois já transcorreu período de tempo de aproximadamente 1 (um) ano. No caso, a última pesquisa efetuada via sistema Bacenjud ocorreu aos 26 de novembro de 2019 (Id. 23253241 dos autos do processo originário), o que revela o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento. Ademais, caso o Juízo singular já tenha acesso ao novo sistema Sisbajud, a pesquisa a ser efetuada abrangerá novas instituições financeiras e novos tipos de acervos não englobados pelo antigo sistema Bacenjud, o que certamente favorecerá a satisfação do interesse manifestado pela credora. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante são verossímeis e estão de acordo com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque a demora na efetivação de medidas no sentido da localização de bens pertencentes ao devedor pode resultar na fluência do prazo da prescrição intercorrente e obstar a satisfação do crédito em questão. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda às pretendidas pesquisas por meio dos sistemas Renajud e Sisbajud ou, caso este ainda não esteja disponível, proceda a nova pesquisa no sistema Bacenjud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator